Tribunal: TJDFT
Processo: 0730984-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. READEQUAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. REMUNERAÇÃO BRUTA. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. SERVIDOR PÚBLICO. REGULARIDADE. REDUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA. PARÂMETROS LEGAIS. FIXAÇÃO. PATAMAR MÍNIMO.

1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata a partir dos elementos contidos na petição inicial.

2. Se a narrativa na exordial permite concluir que o Réu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois foi com ele contratado empréstimo consignado, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

3. Ante a inexistência de determinação legal para abatimento dos descontos obrigatórios, deve ser considerada a remuneração bruta mensal do servidor público para cálculo da margem consignável.

4. Se observados os parâmetros legais para cálculo da margem consignável, resta evidente a regularidade dos descontos na folha de pagamento da servidora.

5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do artigo 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.

6. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistente condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.

7. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/15.

8. Na hipótese, não havendo condenação, nem proveito econômico à Autora, deve a verba honorária incidir, de fato, sobre o valor da causa, que não autoriza redução, pois fixada no mínimo legal.

9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.